Tribunal: TJES
Processo: 0030864-58.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030864-58.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALVES PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA.
ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA.
MEDIDA DE SEGURANÇA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU PRIMÁRIO. SUFICIENTE TRATAMENTO AMBULATORIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A materialidade restou provada pelo auto de apreensão e pela prova testemunhal. Quanto à autoria, a vítima, na esfera policial, reconheceu o réu e confirmou o teor da denúncia.

2.
C
onsoante a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos, como é o caso dos autos.
Precedente do STJ.

3.
A par da vítima ter sido ouvida apenas na esfera policial, seu relato na esfera inquisitorial encontra-se corroborado pelas demais provas testemunhais, em especial, pelas declarações dos militares que atenderam à ocorrência. Condenação mantida.

4.
A respeito da pretensão defensiva de afastamento da medida de segurança de internação, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que a escolha do tratamento adequado não pode se pautar apenas na previsão de pena de reclusão, ou na gravidade do crime, mas deve considerar, precipuamente, a periculosidade do agente. Precedente do STJ.

5.
O Magistrado não apresentou fundamentação idônea, a explicitar a periculosidade do agente. Tratou-se de furto tentado, e o réu é primário, sendo que o laudo de insanidade destaca o histórico de alcoolismo prolongado como a causa da inimputabilidade. Suficiente e adequada a aplicação da medida de tratamento ambulatorial ao réu.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido,
para fixar a medida de segurança de tratamento ambulatorial,
pelo período mínimo de
01 ano, ao fim do qual se providenciará nova perícia médica
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0030864-58.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS ALVES PEREIRA,
irresignado com a
Sentença de fls. 140/142, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que
o absolveu impropriamente, quanto ao crime de furto qualificado tentado
(
art. 155, § 4º, incisos I, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB
),
aplicando-lhe medida de segurança, consistente na internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, pelo prazo de 1 (um) ano (§1º, do art. 97 do CPB).

A Defensoria Pública requer a absolvição por ausência de prova judicial quanto à autoria delitiva.
Subsidiariamente, pretende seja o apelante submetido a tratamento ambulatorial
.

Narra a denúncia que,
em 1º de dezembro de 2016, na Praia da Costa, em Vila Velha/ES, o ora apelante foi flagrado forçando a maçaneta do veículo da vítima. O réu ainda arremessou uma pedra contra o para-brisas, danificando o bem.

Carlos acabou detido por populares, até a chegada dos militares, que efetuaram a prisão em flagrante.

Após detida análise dos autos, não vejo como acolher o
pleito absolutório,
pelos fatos e fundamentos, que passo a expor.

Autoria e materialidade restaram comprovadas pela farta prova testemunhal, e auto de apreensão de fl. 11.

A
vítima, na esfera policial, reconheceu o apelante, e confirmou tê-lo visualizado tentando forçar a fechadura, e arremessando uma pedra, que danificou o veículo de sua propriedade.

E

consoante a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais, cometidos na clandestinidade
, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos.

Nesse sentido, cito precedente do c. STJ:

“
(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos,
a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).(...) (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

As palavras da vítima, que foi ouvida apenas na esfera policial, foram corroboradas pelas demais provas, em especial, as declarações do PM Nivaldo Deffeira Filho, que declarou ter chegado ao local logo após os fatos, encontrando o réu já detido por populares, e apontado pela vítima, como autor dos fatos.

No mesmo sentido, foram as declarações do PM Felipe dos Santos Vinco (fl. 07).

Com efeito, as provas não deixam dúvidas de que o apelante praticou o crime de furto tentado, consoante devidamente fundamentado na sentença.

De outro passo,
a pretensão de afastamento da medida de internação, e substituição por tratamento ambulatorial do alcoolismo
, merece acolhimento.

Trata-se de furto tentado, o réu é primário, e o laudo de insanidade destaca o histórico de alcoolismo prolongado, como causa da inimputabilidade.

A
jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que a escolha do tratamento adequado, não pode se pautar apenas na previsão de pena de reclusão, ou na gravidade do crime, mas deve considerar, precipuamente, a periculosidade do agente.

Nesse sentido:

“
(...) 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 998.128/MG, f
irmou o entendimento
de que, à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade,
em se tratando de delito punível com reclusão, é facultado ao magistrado a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável, nos termos do art. 97 do Código Penal, não devendo ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente.

4. Considerando que a medida de internação foi aplicada ao paciente em razão da gravidade do delito praticado e do fato de a pena corporal a ele imposta ser de reclusão,
sem que nada de concreto tenha sido explicitado acerca de sua eventual periculosidade social, sendo certo que se trata de agente primário, sem qualquer envolvimento anterior com a prática delitiva,
ou notícia de que tenha reiterado no crime,
é cabível o abrandamento da medida de segurança, sendo suficiente e adequado o tratamento ambulatorial.
(...) (HC n. 617.639/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021).

Bem examinando a
sentença, verifico que o Magistrado não apresentou fundamentação idônea, a explicitar a periculosidade do agente, limitando-se a consignar que “o comportamento ilícito do acusado encontra explicação ao analisar-se o laudo médico-pericial” (fl. 142-v).se.

Destarte, reputo como mais adequada, e suficiente ao caso, a aplicação da medida de tratamento ambulatorial.

Quanto à duração da medida, há de se dar por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade, conforme
previsão do
artigo
97
,
§ 1º,
do
Código Penal
, com
prazo
mínimo variando de "01 a 03 anos".

Firmado em todo o exposto,
C
ONHEÇO da Apelação e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para fixar a medida de segurança de tratamento ambulatorial,
pelo período mínimo de
01 ano, ao fim do qual se providenciará nova perícia médica
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o E. Relator para dar parcial provimento ao recuso interposto.

É como voto.